Tribunal: TJBA
Processo: 8000556-32.2020.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000556-32.2020.8.05.0103 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JOSILDA NASCIMENTO OLIVEIRA Advogado(s): MAX RODRIGO DA CRUZ LEITAO, RAIMUNDO ALCANTARA DE OLIVEIRA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): *** E PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AUXÍLIO-DOENÇA. RESTABELECIMENTO. REQUISITOS PREENCHIDOS. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. LAUDO PERICIAL CONTRARIADO POR RELATÓRIOS MÉDICOS CONTEMPORÂNEOS. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. INCIDÊNCIA. TERMO INICIAL. ÚLTIMO BENEFÍCIO. CESSAÇÃO. TERMO FINAL. FIXAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE. PROVA. INEXISTÊNCIA. VERBAS PRETÉRITAS. CONSECTÁRIOS. PRECEDENTES E EC 113/21. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCESSÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REFORMA. RECURSO. PROVIMENTO. I - O juiz não está adstrito às conclusões do perito judicial, podendo formar seu convencimento a partir dos demais elementos constantes dos autos (art. 479 do CPC). II – A existência de relatórios médicos elaborados por especialistas, quando corroborada por outras provas documentais, é suficiente para demonstrar a incapacidade temporária do segurado para o exercício de sua atividade habitual, autorizando o restabelecimento do auxílio-doença acidentário, com DIB fixada no dia seguinte à cessação indevida. III - Inexistindo elementos que indiquem incapacidade total e permanente, não há amparo à concessão de aposentadoria por invalidez. IV - Inviável a fixação prévia de termo final para o benefício (alta programada), deve eventual cessação observar nova perícia administrativa, nos termos dos arts. 60, §10, e 101 da Lei 8.213/91. V - Aos consectários da condenação observar-se-á o disposto no art. 41-A da Lei 8.213/91, até a entrada em vigor da EC n.º 113/21, quando então incidirá de uma única vez, sem cumular com qualquer outro índice, a Taxa SELIC. VI - Honorários fixados de acordo com o art. 85 do CPC, observada a Súmula 111 do STJ. VII - Deferida tutela de urgência para restabelecimento do benefício no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária. RECURSO PROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação n.º 8000556-32.2020.8.05.0103, da Comarca de Ilhéus, em que figura como Apelante JOSILDA NASCIMENTO OLIVEIRA e como Apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA